Tribunal: TJDFT
Processo: 0035959-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTAS HOMOLOGADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença recorrida refere-se à segunda fase da prestação de contas. Portanto, neste momento processual, cabível, apenas, discussão sobre a regularidade, ou não, das contas apresentadas. Na segunda fase da ação de exigir contas, em que se aprecia as contas apresentadas e o eventual saldo remanescente, é incabível a reabertura de discussão sobre questão pertinente à primeira fase, por implicar ofensa aos artigos 502, 505, 507, 508 do Código de Processo Civil.
2. Quanto aos honorários advocatícios, o colegiado, por maioria, chegou à conclusão de que o juiz arbitrou um valor ínfimo comparado ao trabalho desenvolvido e pela grandeza do que representa o benefício alcançado pelo cliente. Assim, a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido na causa.
3. Apelação do réu conhecida e não provida. Unânime. Apelação dos autores conhecida e provida. Maioria.